Tribunal: STJ
Processo: 1000695-31.2022.8.26.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983431 - SP (2025/0243656-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADO
: WALTER JORGE GIAMPIETRO - SP122021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: MARGARETE RAMOS DA SILVA - SP055139
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
2. A controvérsia central reside no indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita ao recorrente, com base em
elementos que indicam capacidade financeira incompatível com a
alegada hipossuficiência.
3. O juízo de origem e o Tribunal local negaram o benefício,
destacando a existência de movimentação financeira além do
benefício previdenciário, pagamento de impostos de veículos,
titularidade de imóveis e contratação de advogado particular. O
Tribunal de origem também apontou a ausência de comprovação
suficiente da necessidade econômica.
4. O recurso especial inadmitido e o presente agravo sustentam
que o patrimônio ilíquido não pode ser óbice à concessão do
benefício, alegando que a questão envolve revaloração jurídica de
fatos incontroversos, e não reexame de provas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento
do benefício da gratuidade da justiça, com base em elementos
fáticos que indicam capacidade financeira, pode ser revisto em
sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
6. Também se discute se a divergência jurisprudencial invocada foi
demonstrada de forma suficiente para justificar o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA52439658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: ffbc915c-4a35-4d6a-81e3-fb5a8e995fa9

III. Razões de decidir
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. A análise da situação financeira do
recorrente, para fins de concessão da gratuidade da justiça,
demanda revisão do quadro fático-probatório, o que é inviável
nesta instância.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
revaloração jurídica de fatos incontroversos é admissível, mas
cabe à parte demonstrar objetivamente que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica, o que
não foi feito no caso.
9. Quanto à divergência jurisprudencial, a parte recorrente não
realizou o cotejo analítico indispensável, limitando-se a transcrever
ementas e trechos de julgados, sem demonstrar a similitude fática
entre os casos confrontados e a divergência de interpretações, em
descumprimento ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
10. A ausência de demonstração pormenorizada da similitude
fática e da divergência jurídica impede o conhecimento do recurso
pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: ffbc915c-4a35-4d6a-81e3-fb5a8e995fa9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983431 - SP (2025/0243656-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADO
: WALTER JORGE GIAMPIETRO - SP122021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: MARGARETE RAMOS DA SILVA - SP055139
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a
controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
2. A controvérsia central reside no indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita ao recorrente, com base em
elementos que indicam capacidade financeira incompatível com a
alegada hipossuficiência.
3. O juízo de origem e o Tribunal local negaram o benefício,
destacando a existência de movimentação financeira além do
benefício previdenciário, pagamento de impostos de veículos,
titularidade de imóveis e contratação de advogado particular. O
Tribunal de origem também apontou a ausência de comprovação
suficiente da necessidade econômica.
4. O recurso especial inadmitido e o presente agravo sustentam
que o patrimônio ilíquido não pode ser óbice à concessão do
benefício, alegando que a questão envolve revaloração jurídica de
fatos incontroversos, e não reexame de provas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

5. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento
do benefício da gratuidade da justiça, com base em elementos
fáticos que indicam capacidade financeira, pode ser revisto em
sede de recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
6. Também se discute se a divergência jurisprudencial invocada foi
demonstrada de forma suficiente para justificar o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. Razões de decidir
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. A análise da situação financeira do
recorrente, para fins de concessão da gratuidade da justiça,
demanda revisão do quadro fático-probatório, o que é inviável
nesta instância.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
revaloração jurídica de fatos incontroversos é admissível, mas
cabe à parte demonstrar objetivamente que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica, o que
não foi feito no caso.
9. Quanto à divergência jurisprudencial, a parte recorrente não
realizou o cotejo analítico indispensável, limitando-se a transcrever
ementas e trechos de julgados, sem demonstrar a similitude fática
entre os casos confrontados e a divergência de interpretações, em
descumprimento ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
10. A ausência de demonstração pormenorizada da similitude
fática e da divergência jurídica impede o conhecimento do recurso
pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta que seu recurso especial não busca o
reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos
delineados no acórdão de origem, o que afastaria a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

Alega que a questão central é o direito à gratuidade da justiça, mesmo
possuindo patrimônio ilíquido, e que o indeferimento viola o acesso à justiça.
Afirma ter demonstrado a contrariedade ao
§§ 2o e 3o, do CPC,
art. 1.021,
bem como a divergência jurisprudencial com o
de forma a superar
REsp 1.664.907/SP,
os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade e justificar a reforma do acórdão
de origem.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, uma vez que a parte recorrente "deixou de
estabelecer de forma precisa qual o dispositivo de lei federal que considera que teve
.
interpretação divergente à dada por outro Tribunal para sustentar sua irresignação"
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Art. 1021 do CPC, 2o da Lei 1060/50:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V. Acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida
pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição
dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido,
o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, in
DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
Com efeito, a controvérsia central reside no indeferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita ao recorrente.
Desde a sentença de primeiro grau, o pleito vem sendo negado com base
em elementos que indicam capacidade financeira incompatível com a alegada
hipossuficiência.
O juízo singular, ao revogar o benefício anteriormente concedido,
destacou a existência de "movimentação financeira além do recebimento do benefício
,
previdenciário" "pagamento de impostos de veículos que somam valor superior a
, o fato de o imóvel objeto da lide ser de
, a
R$1.000,00 (mil reais)"
"alto padrão"
propriedade de outros dois imóveis e a contratação de patrono particular.
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

Interposta apelação, o Relator no Tribunal de origem, por despacho,
oportunizou a comprovação da necessidade, mas, após a juntada de novos
documentos, proferiu decisão monocrática indeferindo a gratuidade, por entender que
os "documentos apresentados não são suficientes para demonstrar impossibilidade de
.
financiar a lide sem prejuízo de saúde financeira ou digno sustento"
Essa decisão foi mantida integralmente pelo colegiado no julgamento do
Agravo Interno, que reiterou a existência de "indícios de que tem fontes alternativas de
, a titularidade de
e que as
renda"
"diversos bens imóveis"
"alegações genéricas de
não eram suficientes para afastar a capacidade financeira.
iliquidez do patrimônio"
O Recurso Especial inadmitido e o presente Agravo insistem na tese de
que o patrimônio ilíquido não pode ser óbice à concessão do benefício, buscando, em
essência, que esta Corte Superior reavalie as conclusões das instâncias ordinárias
sobre a situação financeira do recorrente. Tal pretensão, contudo, encontra barreiras
intransponíveis.
É que, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
No presente feito, reexaminar os fatos constatados na instância de origem
para se concluir, em sentido contrário ao Tribunal local, que o recorrente não possui
condições de arcar com as custas processuais é medida inviável nesta sede recursal.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
No caso dos autos, o recorrente invoca o
como
REsp 1.664.907/SP
paradigma, mas se limita a transcrever a ementa e trechos do julgado, sem, contudo,
realizar o cotejo analítico indispensável.
Não demonstra, de forma pormenorizada, a similitude fática entre o caso
paradigma, que tratava de revaloração da prova sobre nexo causal em erro médico e o
caso concreto, que versa sobre a análise de hipossuficiência econômica.
Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

A ausência desse confronto analítico, que demonstre como o Tribunal de
origem, diante de fatos análogos, aplicou solução jurídica diversa daquela adotada no
paradigma, impede o conhecimento do recurso pela alínea "c".
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido
ou mesmo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:00
Código de Controle do Documento: e7fa19c3-0dee-4364-bddd-b80706ddcd3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.431 / SP
Número Registro: 2025/0243656-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006953120228260077 10025415920178260077
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADO : WALTER JORGE GIAMPIETRO - SP122021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: MARGARETE RAMOS DA SILVA - SP055139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52420051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:27
Código de Controle do Documento: b461bc86-327d-4a5a-8886-e8feac87833c

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:27
Código de Controle do Documento: b461bc86-327d-4a5a-8886-e8feac87833c